Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000253-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORCRIM
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
, SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PARADIGMA NO
HC N.o 1013648-86.2019.8.11.0000 –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
2. MÉRITO

–
NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES –
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA
.

1. À míngu
a da existência de fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ações e/ou recursos manejados anteriormente.

2. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente,
“a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.”
(HC 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código 515724, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.

Contextualizando a presente impetração, narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de pertencimento à organização criminosa, e teve a prisão preventiva decretada em
20/06/2018
, sendo o respectivo mandado cumprido em
24/08/2019
, permanecendo segregado desde então.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que o paciente
se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus beneficiados com a liberdade provisória
,
fazendo jus, portanto, à extensão dos efeitos da decisão liberatória,
visto que no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, este e. Sodalício determinou ao d. Juízo
a quo
a revisão das prisões cautelares de todos os denunciados na ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, a fim de que lhes sejam estendidos os efeitos da concessão da ordem acaso constatada a identidade de situações fático-processuais; destacando, em abono, que o beneficiário se trata de indivíduo primário, com bons antecedentes, família constituída, residência fixa e exercente de trabalho lícito.

Em reforço à tese, argumenta que no julgamento do HC n.o 1007284-64.2020.8.11.0000, a ordem constitucional foi concedida pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, em favor de paciente que também é acusada da prática do crime de organização criminosa,

para substituir a segregação por cautelares alternativas, ante o excesso de prazo na manutenção do encarceramento provisório, que já se estendia por dois anos sem que a instrução se iniciasse, circunstância que afirma ser semelhante à retratada nos presentes autos.

Por fim, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, para sustentar a
desproporcionalidade da prisão preventiva
, porquanto, acaso o paciente seja condenado na ação penal proposta, as circunstâncias pessoais e as peculiaridades fáticas que envolvem o crime imputado, aliadas ao largo lapso temporal da prisão provisória, ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a recomendar a aplicação
in casu
do
princípio da homogeneidade
, ao argumento de que o cárcere ora experimentado implica em situação mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Forte em tais premissas o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento definitivo do
writ
, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, com subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados do ID 72249477 ao ID 72249484.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1019041-55.2020.8.11.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
39215478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas aos autos eletrônicos sob o ID 39654492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
‘conhecimento parcial’ do
writ
e, no remanescente, pela
denegação da ordem
(ID 74820479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado na decisão que analisou a tutela de urgência, bem como no
judicioso parecer elaborado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça;
anteriormente ao presente remédio heroico,
foi impetrado o HC n.o
1019041-55.2020.8.11.0000
, também em prol do ora paciente
Cleiton Marçal de Albuquerque Damião
e pretendendo, igualmente, a extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, pelas idênticas causas de pedir: similitude de situação fático-processual e excesso de prazo, o qual foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão ordinária realizada em
14/10/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem.

Naquela oportunidade, o Relator em Substituição,
MM. Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
bem explicou o porquê da impossibilidade de aplicação da regra do art. 580 do CPP
, afirmando que:

“...
o mandado de prisão expedido em desfavor do
paciente
foi devidamente cumprido em
24/08/2019
, sendo sua citação pessoal efetivada em
22/11/2019
, contudo,
até o momento, não foi apresentada a sua resposta à acusação
, conforme consta nas informações prestadas pelo d. juízo singular, (...)

(.
..) nada obstante a ordem concedida
aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito

e

Lucas Sousa da Silva
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000,
tenha sido única e exclusivamente em razão
do reconhecimento do excesso de prazo em suas prisões preventivas, que, à época, perduravam, respectivamente, há mais de um ano e meio e há quase dez meses,
sem que existisse previsão para que a instrução criminal do processo originário fosse efetivamente iniciada, motivo pelo qual foram beneficiados com a substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP),
no caso do ora paciente, apesar de estar custodiado provisoriamente há mais de um ano, não há como beneficiá-lo da mesma forma, porquanto, diante da inércia da i. defesa em apresentar sua resposta à acusação, afasta-se a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 64 do STJ
(...).”
– grifos no original.

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações de
habeas corpus
[iguais pedidos e causas de pedir, visando os mesmos efeitos], e explicado à saciedade no
writ
anterior o porquê da impossibilidade de aplicação da regra do art. 580 do CPP em benefício do ora paciente; impede-se o prosseguimento do presente remédio heroico em relação à
tese de
extensão da ordem concedida ao corréu paradigma no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, para reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir repetidamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
especificamente
no que concerne à tese de possibilidade de
extensão da ordem concedida no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000,

EXTINGO O
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de mera reiteração de pedido já refutado pelo Colegiado, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Lado outro, quanto à tese remanescente de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Nessa perspectiva, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental célere e de cognição sumária da ação constitucional, de modo que considerações desse quilate só podem ser realizadas pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, portanto, não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Significa dizer que a alegação de desproporcionalidade da medida somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatado édito condenatório, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado em
habeas corpus
anteriormente impetrados em favor do mesmo paciente, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em desproporcionalidade no caso em apreço.

Portanto, uma vez
não identificados
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, especificamente em relação ao pedido de soltura do increpado sob a tese de

extensão da ordem concedida no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, por se constituir em mera reiteração de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente.

No remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
e, por conseguinte,

mantenho-lhe o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021